Tribunal: TJSP
Processo: 1016140-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ARTESP DIANTE DA NÃO CONCLUSÃO DE ITEM CONTRATUAL – Pretensão inicial da empresa autora voltada à anulação de penalidades que lhes foram impostas em virtude de descumprimento de item do contrato por ela celebrado com a Administração Pública – Impossibilidade - Análise do ato administrativo impugnado que deve

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ARTESP DIANTE DA NÃO CONCLUSÃO DE ITEM CONTRATUAL – Pretensão inicial da empresa autora voltada à anulação de penalidades que lhes foram impostas em virtude de descumprimento de item do contrato por ela celebrado com a Administração Pública – Impossibilidade - Análise do ato administrativo impugnado que deve se dar, via de regra, sob a ótica da legalidade, ressalvada a atuação corretiva jurisdicional para situações excepcionalíssimas, em respeito à constitucional separação dos poderes (art. 2o, CF/88) – Inexistência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na imposição de multa à empresa autora – Inexistência, ademais, de previsão contratual ou editalícia no sentido e que a ARTESP deva cientificar a concessionária com relação aos serviços de conservação; ao contrário, constitui obrigação da empresa contratada a constante identificação dos problemas com a consequente regularização, no prazo expressamente previsto no edital, mantendo, inclusive, equipe adequadamente dimensionada para constante monitoramento do trecho e identificação de não conformidades que possam existir - Não demonstração de desproporcionalidade ou irrazoabildiade na conduta da Administração Pública, cuja decisão encontra-se em consonância com os elementos de prova constantes dos autos – Inexecução contratual comprovada – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não afastada – Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.